Tribunal: TJDFT
Processo: 0750649-05.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. CARTÃO CIDADÃO (CARTÃO VALE-TRANSPORTE). UTILIZAÇÃO IRREGULAR CONFIGURADA. PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. SUSPENSÃO DE USO LEGÍTIMA. DÉBITO LEGÍTIMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, considerando irregular a utilização do Cartão Cidadão (Cartão vale-transporte) no 3.968.215.347- TDMAX no 2212938 de titularidade da autora/recorrente e legítima a respectiva suspensão e o débito gerado. Alega a recorrente que não cedeu seu cartão para uso por terceiros, mas que em 25/03/2023 perdeu seu Cartão Cidadão e, acreditando tal fato ter se dado em ambiente doméstico, não tomou as providências pertinentes. Aduz que somente se deu conta de que a perda havia ocorrido em ambiente público quando em 15/06/2023 foi notificada pela Secretaria de Mobilidade (SEMOB) da suspensão/bloqueio do cartão e da cobrança do valor de R$ 1.806,42 em razão de uso indevido do benefício tarifário. Assevera que a suspensão/bloqueio foi ilegal e o débito é inexigível, pois não estava na posse do cartão no período em que foi acusada de uso indevido, razões pelas quais pede a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 55406679) e contrarrazoado (ID 554606682). Dispensada a autora do recolhimento das custas processuais e do preparo recursal em razão da gratuidade judiciária ora deferida, considerando especialmente a demonstração da hipossuficiência econômica/financeira com o contracheque ID 55406661, com o destaque de que a autora encontra-se assistida pela DPDF.
3. Dispõe o artigo 373/CPC que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, com o destaque de que os fatos impugnados consubstanciam-se atos administrativos, revestidos portanto dos atributos de presunção, de legalidade, de legitimidade e de veracidade, despiciendo inclusive na hipótese a inversão do ônus da prova.
4. A autora reconhece que desde 25/03/2023 não se encontra na posse de seu cartão, em razão de perda, fato que permitiu a utilização por terceiros nas condições espelhadas no documento ID 55406669. O inciso II do art. 18 do Decreto 30.584/2009 estabelece que é obrigação dos usuários não ceder, emprestar, ou, por qualquer outra forma, transferir para terceiros o cartão personalizado, sob pena de apreensão. Infere-se que o cartão é de uso pessoal e intransferível, mas a autora, não agindo com a cautela devida em razão da perda de seu cartão em ambiente público, viabilizou que terceiro não autorizado fizesse uso contínuo por longo período, gerando o prejuízo de R$ 1.806,42 ao erário, consoante Processo SEI no 00041-00002327/2023-43 (123421038).
5. Sendo o cartão cidadão (cartão de vale-transporte) de uso pessoal e intransferível, a não comunicação da sua perda permitiu o uso irregular exclusivamente em razão da omissão da autora, gerando danos ao erário, haja vista que a Administração Pública faz repasses financeiros de complementação tarifária e subsídios às empresas integrantes do Sistema de Transporte Público Coletivo do DF. Assim, mostra-se legal a cobrança pelo Governo do Distrito Federal das passagens pagas de forma irregular, em especial porque instaurado o devido processo administrativo.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da causa, suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.